Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-34.2018.8.11.0018
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001551-34.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 901.864.601-63 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – EQUÍVOCO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Andreia Aparecida Rodrigues
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proveu o apelo, reformando a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais do servidor.

Inconformada, a agravante alega, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que “
determinar que seja apurada a defasagem em liquidação de sentença é flagrante ofensa à coisa julgada, pois o acórdão fixou o percentual e, portanto, não mais podendo se discutir a matéria, devendo o feito retornar à origem para apurar somente o valor a ser pago e determinar a incorporação do percentual nos vencimentos do agravante.”

Informa que, de acordo com o acórdão proferido, não há margem para interpretação quanto à existência ou não de defasagem a ser aferida. Houve decisão, transitada em julgado quanto à existência de defasagem, no percentual de 11,98%, e o que se determinou foi a apuração do valor em reais durante os cinco anos anteriores à propositura da ação e os que se venceram até a incorporação.

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para que, na origem, seja apenas apurado o valor a ser pago pela defasagem já aferida no acórdão e determinada a incorporação dos 11,98% aos vencimentos da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Andreia Aparecida Rodrigues
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, reformou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

Nota-se no caso em apreço que a agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de cobrança – URV declarou zero a liquidação de sentença e julgou extinto o feito.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci a inviabilidade de ser extinto o cumprimento de sentença ante ao reconhecimento da hipótese de liquidação zero, sem a devida realização da pericia contábil, entendimento que está consolidado em reiteradas decisões do STF e deste Tribunal.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a recorrente, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que sejam os autos devolvidos para origem apenas para apurar o valor a ser pago pela defasagem já aferida no acórdão e determinada a incorporação dos 11,98% aos vencimentos da autora.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, examinando a sentença proferida pelo juízo de origem, repara-se que o reconhecimento da hipótese “liquidação zero” se deu sob o fundamento de que a lei municipal reestruturou a carreira dos servidores, contudo, não foi realizado a pericia contábil.

Entrementes, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento este consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–

SERVIDORES PÚBLICOS

– CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO

–

URV –

REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.
2. O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.
3. Provimento do recurso para que haja a liquidação individualizada do julgado. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003515-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022). (Destaquei)

Dessa forma, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Municipais, que reestruturaram a carreira da agravante, supriram a defasagem advinda da conversão, se faz necessária a pericia contábil.

Por outro lado, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, ferindo o instituto da coisa julgada material, como defende a agravante. Isso porque, somente com a liquidação individualizada do julgado é que será apurado qual o percentual de defasagem decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV. Ou seja, nesse momento não se pode confirmar que o percentual seja de 11,98%.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença.
(Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018). 2.Agravo desprovido. (N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Vice-Presidência, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 15/06/2020). (Destaquei)

Posto isso, contrário às alegações da recorrente, inexiste a certeza de que o percentual da possível defasagem seja de 11,98%, da mesma forma não se pode confirmar que seja o caso de liquidação zero como proferido em sentença. Tais fatos sinalizam a necessidade da liquidação do julgado, de forma individual, para apurar a existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória, em razão da conversão da URV.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação que determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023